Tribunal: TJBA
Processo: 8055775-09.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8055775-09.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: DANIEL TINOCO LEITE Advogado(s): KINDVALL BIAO SANTOS, ROSANA MARCIA TINOCO LEITE AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE DE MENSALIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante para suspender os reajustes aplicados à mensalidade de seu plano de saúde coletivo. O agravante alegou a abusividade dos aumentos, que resultaram em uma elevação acumulada de 131,88% no valor da mensalidade entre dezembro de 2020 e maio de 2024. Além disso, sustentou a irregularidade da inclusão de seu contrato na modalidade "coletivo por adesão", por ausência de vínculo legítimo com a entidade indicada na proposta de adesão. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se à verificação da probabilidade do direito e do perigo de dano necessários para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, diante da alegação de abusividade dos reajustes aplicados ao plano de saúde coletivo do agravante. III. Razões de decidir 3. Nos contratos de plano de saúde coletivo, os reajustes são definidos conforme negociação entre a operadora e a pessoa jurídica contratante, não se aplicando os índices estabelecidos pela ANS para os planos individuais. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que a aferição da abusividade dos reajustes de planos coletivos exige a demonstração de fatores como equilíbrio técnico-atuarial e conformidade com cláusulas contratuais, sendo imprescindível a realização de prova pericial para aferir eventual onerosidade excessiva ao consumidor. 5. O agravante não apresentou, de plano, elementos probatórios que evidenciassem a abusividade dos reajustes aplicados, carecendo a demanda de dilação probatória para análise aprofundada da questão. 6. Inexistindo comprovação imediata da abusividade alegada, não se verifica a probabilidade do direito necessária para o deferimento da tutela de urgência, impondo-se a manutenção da decisão recorrida. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "A aferição da abusividade de reajuste em plano de saúde coletivo exige a realização de prova técnica, não sendo suficiente, para concessão de tutela de urgência, a mera alegação de excessividade do percentual aplicado." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 469/STJ; REsp 1770119/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi; REsp 1568244/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; AI 80354419020208050000, TJ-BA; AI 80308479620218050000, TJ-BA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8055775-09.2024.8.05.0000, em que figura como Agravante DANIEL TINOCO LEITE e, como Agravados BRADESCO SAUDE S/A e outros. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema Presidente Relator Procurador(a) de Justiça RM02